Tribunal: TJDFT
Processo: 0012180-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
EMENTA
PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. TERMO AMPLO. RAZÕES LIMITADAS. DECISÃO DOS JURADOS QUE NÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).
Reconhecida nulidade posterior à pronúncia, consistente em bis in idem relativo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, pois já julgado em processo anterior, transitado em julgado, de forma que deve ser anulada a nova condenação por tal crime.
Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados.
Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.
O envolvimento em guerra de gangues, que espalha terror na comunidade, autoriza a valoração negativa da conduta social.
Incidindo duas qualificadoras no homicídio, a jurisprudência admite que uma seja valorada para aumentar a pena-base ou, conforme o caso, agravá-la, mantendo-se a outra para qualificar o crime.
Para aumentar a pena-base, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime para cada circunstância judicial valorada negativamente.
Apelo parcialmente provido para decotar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e para reduzir a pena do crime de homicídio.